Tribunal: TJMT
Processo: 0002460-44.2017.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002460-44.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO VIER - CPF: 675.997.619-34 (REPRESENTANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002460-44.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: GILBERTO VIER

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO – INVIABILIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O juízo de origem se equivocou quanto ao reconhecimento da coisa julgada, pois, em que pese tratarem-se das mesmas partes e mesmo objeto (contrato firmado entre as partes), não se trata de mesmo pedido, tendo em vista que nesta demanda a parte não requer nenhum pronunciamento judicial quanto aos termos/cláusulas do contrato, tal como ocorreu naquela demanda revisional anteriormente ajuizada.

2. Assim, resta evidente a existência de
error in procedendo
, de maneira que o feito deve retornar ao juízo para normal prosseguimento, a fim de ser instruído o processo, para se aferir o valor devido, que depende de confirmação por meio do provimento jurisdicional definitivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002460-44.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: GILBERTO VIER

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Gilberto Vier
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Declaratória nº. 0002460-44.2017.811.0078, ajuizada em face de
Banco do Brasil S.A
., reconheceu a ocorrência de coisa julgada, razão pela qual declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 29726957).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a sentenciante incorreu em erro, porquanto, no caso, não há que se falar em existência de coisa julgada, pois, embora se trate das mesmas partes, mesma causa de pedir (contrato), não se tratam dos mesmos pedidos formulados na ação revisional anteriormente proposta.

Sustenta que, os pedidos elaborados na Ação Revisional n°. 0001711-76.2007.811.0078, resumem-se em discutir as cláusulas contratuais, revisar juros abusivos do contrato, enquanto que aqui o pedido envolve a discussão do valor apresentado pelo banco no cartório de registro de imóveis, no procedimento de leilão extrajudicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento (ID 29726559).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 29726966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002460-44.2017.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito.

Pelo que dos autos consta, o autor ajuizou esta demanda
afirmando que
firmou com o Banco do Brasil uma Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, no valor de R$ 687.500,00, em 29/11/2001, da qual foram objetos as matriculas nºs. 240, 688, 689, 817 e 818, todas do CRI da Comarca de Sapezal.

Alegou que, em 30/03/2006, as partes resolveram Aditar a Escritura Pública de Compra e Venda acima mencionada, estabelecendo novos prazos e valores para o negócio jurídico, no valor total de R$ 452.562,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais).

Sustentou que, no ano de 2007, o autor ingressou com Ação de Revisão de Contrato, na qual depositou em juízo as seguintes quantias: - R$ 70.887,84, em 07/05/2010; - R$ 86.202,24, em 20/07/2011; e, - R$ 90.756,63, em 20/09/2013. Contudo, a demanda foi julgada improcedente e o Banco do Brasil levantou as quantias depositadas.

Aduz que
o valor indicado pelo Banco do Brasil, junto ao Cartório Imobiliário (Registro de Imóveis de Sapezal), para purgação da mora (R$ 14.836.099,07), é abusivo e não corresponde ao real valor da dívida, de maneira que se faz necessária a instrução probatória a fim de se apurar o valor correto da dívida, com a consequente possibilidade de consignação em pagamento da respectiva quantia.

Assim, em tutela cautelar em caráter antecedente, pugna pela suspensão do procedimento de execução extrajudicial do Contrato, a fim de que não se proceda qualquer averbação visando a consolidação da propriedade em favor do banco nas matrículas dos imóveis, bem como, que o réu/apelado se abstenha de levar os imóveis a leilão extrajudicial.

Nesse contexto, tem-se que o juízo de origem se equivocou quanto ao reconhecimento da coisa julgada, pois, em que pese tratarem-se das mesmas partes e mesmo objeto (contrato firmado entre as partes), não se trata de mesmo pedido, tendo em vista que nesta demanda a parte não requer nenhum pronunciamento judicial quanto aos termos/cláusulas do contrato, tal como ocorreu naquela demanda revisional anteriormente ajuizada.

Ora, repisa-se, o pedido aqui formulado não implica na revisão das cláusulas contratuais, mas na análise da abusividade do valor apresentado pelo credor/réu/apelado junto ao Cartório Imobiliário.

Assim, resta evidente a existência de
error in procedendo
, de maneira que o feito deve retornar ao juízo para normal prosseguimento, a fim de ser instruído o processo, para se aferir o valor devido, que depende de confirmação por meio do provimento jurisdicional definitivo.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXECUTIVA FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. ACÓRDÃOS QUE DECIDIRAM PELA POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU HAVER DECLARADO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE SE LIMITA A DEBATER A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO QUE SE RECONHECE DE OFÍCIO. NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES DECLARADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...]. 3.
Constatada, de ofício, a ocorrência de error in judicando pela Corte de origem, deve ser declarada a nulidade dos acórdãos prolatados em sede de apelação e embargos infringentes, determinando-se que seja proferido novo julgamento, como se entender de direito, com a apreciação das questões postas no recurso de apelação e com a observância da premissa de que o magistrado singular não decretou ex officio a prescrição, como bem assinalado em sua sentença, tendo, sim, extinto o feito sem julgamento de mérito por verificar carência de ação
. 4.
Retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Recurso especial que se julga prejudicado
. (REsp 787.094/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 462)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
O error in judicando é aquele que pode existir numa decisão que julgou o mérito da causa, quer se trate de erro de fato (o juiz dá como verdadeiro um fato, de modo disforme da realidade) ou erro de direito (o juiz erra ao valorar juridicamente um fato ou ao aplicar o direito aos fatos)
.
In casu, reconhecido o vício,
por serem tempestivos os embargos à execução opostos pelos apelantes, pois a suspensão da execução determinada em sede de anterior exceção de pré-executividade suspende, igualmente, o prazo para oposição dos embargos à execução,
a cassação da sentença guerreada é medida que se impõe. Apelação Cível conhecida e provida
. Sentença cassada.
(TJGO, APELACAO 0311627-26.2014.8.09.0093, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2019, DJe de 20/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.1. No caso concreto, considerando o recolhimento das custas iniciais, não há que se falar em cancelamento da distribuição do processo.2.
Configurado o erro de julgamento diante da apreciação irregular de questões fático jurídicas por parte do magistrado singular, impõe-se a cassação da sentença impugnada
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO, Apelação (CPC) 5423664-95.2018.8.09.0051, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/03/2019, DJe de 07/03/2019).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020